Tribunal: TJBA
Processo: 8055114-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055114-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DANIELE VICTOR MARCUCCI, BEATRIZ MARIANO DA SILVA AGRAVADO: B. S. G. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. HIDROTERAPIA. COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCESSO Nº 8055114-30.2024.8.05.0000 DECISÃO DE 2025 SÚMULAS E PRECEDENTES APLICADOS: Súmula 608/STJ; STJ – AgInt no REsp 1941857/SP; STJ – AgInt no REsp 1911308/SP; TJBA – AI 8024113-61.2023.8.05.0000; Lei nº 14.454/2022. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8009753-37.2024.8.05.0146, ajuizada pela menor B. S. G. D. S., representada por sua genitora, Franciarla Gomes Ferreira. A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça, no prazo de 10 dias, os tratamentos prescritos no relatório médico, consistentes em fisioterapia motora pelo método Therasuit (mínimo de cinco vezes por semana, em ciclos de 40 dias) e hidroterapia (mínimo de uma vez por semana), sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, ausência de urgência na realização dos tratamentos, especialmente do método Therasuit, e defende que se tratam de procedimentos de natureza eletiva, não previstos no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A decisão recorrida manteve a tutela provisória, e sobreveio parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa do plano de saúde em fornecer os tratamentos de fisioterapia pelo método Therasuit e hidroterapia, ambos devidamente prescritos por profissional habilitado, sob a alegação de que não constam no rol da ANS e não configuram urgência ou emergência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, princípio que se estende às relações privadas, especialmente às operadoras de planos de saúde, cuja atividade está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), conforme pacificado pela Súmula 608 do STJ. A edição da Lei nº 14.454/2022 superou a tese do rol taxativo da ANS, assegurando que os procedimentos listados são exemplificativos. Assim, os tratamentos indicados podem ser exigidos, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia científica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que é ilícita a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo irrelevante o número de sessões ou a inclusão no rol da ANS, como firmou o STJ no AgInt no REsp 1941857/SP e no AgInt no REsp 1911308/SP. Especificamente quanto à hidroterapia, embora o Enunciado nº 97 das Jornadas de Saúde do CNJ sugira sua não obrigatoriedade se não respaldada por evidências, este entendimento foi superado pela Lei nº 14.454/2022, que garante a cobertura de métodos recomendados por profissional habilitado, conforme também reconhece a Resolução nº 443/2014 do COFFITO, que regulamenta a fisioterapia aquática. Em relação à fisioterapia pelo método Therasuit, constata-se que o uso do equipamento não se confunde com fornecimento de órtese, sendo parte integrante da própria técnica fisioterápica. A negativa de cobertura viola os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sendo pacífico o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora, determinar a terapia mais adequada ao paciente. A proteção integral da criança, expressamente prevista no art. 6º e no art. 208, VII, do ECA, reforça o dever de garantir acesso prioritário ao tratamento que propicie desenvolvimento pleno, sob pena de risco de agravamento do quadro clínico. Por fim, não há elementos que autorizem a modificação da decisão agravada, que encontra respaldo na legislação vigente, no entendimento dos Tribunais Superiores e na defesa do direito à saúde da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas a custear tratamentos prescritos para Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo fisioterapia pelo método Therasuit e hidroterapia, ainda que não constem do rol da ANS, desde que fundamentados em prescrição médica e respaldados em eficácia.” “2. A negativa de cobertura de tratamento indispensável à preservação da saúde do segurado, especialmente criança ou adolescente, configura prática abusiva e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 6º, 4º e 208, VII; CDC, arts. 6º, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1941857/SP, 29/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1911308/SP, 04/10/2021; STJ, Súmula 608; AC 1001339-74.2022.8.26.0270, 08/02/2023; TJBA, AI 8024113-61.2023.8.05.0000, 16/08/2024; TJDFT, AC 0743073-11.2020.8.07.0001, 07/06/2023. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., nos termos do voto da Relatora. Salvador, Bahia, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza substituta convocada/Relatora